Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DISTÂNCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA NÃO RESPEITADA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu a pagar ao autor indenização no importe de R$ 13.036,70. Em suas razões, o recorrente alega que os orçamentos não comprovam, por si sós, que os serviços foram efetivamente executados, tampouco correspondem, de forma inequívoca, às supostas avarias decorrentes da colisão em questão, bem como que os orçamentos apresentados foram realizados em concessionárias da própria fabricante do veículo, cujo padrão de precificação é notoriamente mais elevado. Afirma que não deu causa à colisão e que as provas colhidas em audiência de instrução revelam que o autor freou bruscamente e de forma inesperada e que o recorrido realizou manobras arriscadas e imprudentes ao longo do trajeto, sendo o verdadeiro responsável pelo risco criado no trânsito. Sustenta o valor exorbitante dos orçamentos apresentados e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para patamar condizente com os danos efetivos demonstrados nos autos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a dinâmica do acidente de trânsito envolvendo as partes e a responsabilidade civil daí decorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica é regida pelo direito civil e pelas normas de trânsito dispostas no Código de Trânsito Brasileiro.
5. Na origem, narra o autor que se dirigia à farmácia em 23/10/2024, e, ao passar pela rotatória que dá acesso à quadra, o réu o fechou com seu veículo quase causando uma colisão e que em razão da referida manobra, acionou a buzina de forma intensa, com o intuito de evitar uma colisão. Relata que se aproximou do veículo do réu, orientando-o a não realizar manobras similares àquela e por verificar a inviabilidade de qualquer diálogo optou por prosseguir seu trajeto, momento no qual o réu passou a persegui-lo de maneira perigosa e imprudente, conduzindo seu veículo em extrema proximidade ao seu e que ao precisar frear o veículo do réu colidiu com a traseira de seu veículo ao lado do motorista. Por sua vez, o réu sustenta que ao passar pela rotatória, o autor o fechou, quase causando uma colisão e que tentou diálogo com o autor, sem sucesso, tendo o autor quebrado o retrovisor de seu veículo ao sair. Afirma que o autor conduzia de forma imprudente e o acompanhou para evitar a fuga, quando o autor parou seu veículo bruscamente ocasionando a batida.
6. O CTB dispõe que “o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais” (art. 29, II). Assim, cabe ao motorista, ao conduzir o veículo, manter distância de segurança razoável para evitar colisão em caso de eventual frenagem do veículo que o antecede, o que permite evitar as colisões traseiras. Desse modo, constata-se que no abalroamento por trás há presunção da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, a qual é relativa, de modo que pode ser elidida pelo conjunto probatório.
7. Não obstante, a parte ré não trouxe elementos para afastar a sua presunção de culpa. Com efeito, as provas colhidas em audiência de instrução permitem concluir que o réu, após desentendimento entre as partes, estava perseguindo o veículo do autor, sem manter distância de segurança entre os veículos, de modo que com a frenagem brusca do veículo da frente em razão da existência de quebra-molas na via, o veículo do réu colidiu na traseira do carro do autor. Assim, constata-se que a parte ré foi a responsável pelo acidente de trânsito.
8. Quanto ao valor dos danos materiais, verifica-se que os orçamentos apresentados condizem com os danos ocasionados ao veículo do autor. Por outro lado, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que os orçamentos estariam em desacordo com as reais avarias causadas ao carro do autor (art. 373, II, do CPC), porquanto se limitou a alegar a exorbitância dos orçamentos. Ademais, os orçamentos apresentados são suficientes e legítimos para a apuração do valor do dano. Portanto, deve ser mantido o valor fixado em sentença, que inclusive levou em consideração o menor dos orçamentos apresentados pelo recorrido, o que também atende aos princípios da justiça e equidade, conforme disposto no art. 6o da Lei 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.